Tribunal: TJSP
Processo: 1096971-31.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS – Tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1223 no sentido de que "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico" – Expresso afastamento da "ratio decidendi" do Tema no

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS – Tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1223 no sentido de que "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico" – Expresso afastamento da "ratio decidendi" do Tema no 69 de Repercussão Geral – Ausência de inconstitucionalidade – Recurso desprovido.